Tribunal: TJSP
Processo: 3001239-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da parte agravante de que sejam aplicados os índices elencados na Lei no 11.960/09, uma vez que estes foram previstos no título executivo judicial – Decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a impugnação – Decisório que deve ser mantido – Questão de ordem pública passível de ser analisada mesmo diante do trânsito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da parte agravante de que sejam aplicados os índices elencados na Lei no 11.960/09, uma vez que estes foram previstos no título executivo judicial – Decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a impugnação – Decisório que deve ser mantido – Questão de ordem pública passível de ser analisada mesmo diante do trânsito em julgado do título – Aplicação dos temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3001239-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
CLEIDE BATISTA DA SILVA (E OUTROS(AS)), MARIA SEBASTIANA
DE MELO, APARECIDA IRENE DE ALMEIDA CABRAL, MARIA DA
PENHA FERREIRA DE CASTILHO, SUELY APARECIDA RODRIGUES
DOS SANTOS, VICENTINA RODRIGUES BRANDAO, MARIA INES
DOS SANTOS, DALETE FERREIRA DE ALMEIDA SILVA, GISELE
WEIHRAUCH MATTJE, MARIA DO CARMO SALGADO, IZABEL
CRISTINA CARDOSO REZENDE DAMILANO, CECILIA VANONI,
LUCIMAR BICUDO, MARIA DO CARMO SANTOS SILVA, ELISABETE
CRISTINA CARVALHO DA CRUZ, MARIA REGINA DA SILVA, MARIA
DO CARMO DE GOUVEA, ELIANA DE OLIVEIRA CESAR, MARIA DE
FATIMA MARCONDES DOS SANTOS e MARIA IVETE NEGRETTI
BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
3001239-90.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
CLEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28530
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Pretensão da parte agravante de que sejam
aplicados os índices elencados na Lei no
11.960/09, uma vez que estes foram
previstos no título executivo judicial

Decisão do magistrado de primeiro grau que
rejeitou a impugnação Decisório que deve
ser mantido
Questão de ordem pública
passível de ser analisada mesmo diante do
trânsito em julgado do título Aplicação dos
temas no 810 do Supremo Tribunal Federal
e no 905 do Superior Tribunal de Justiça
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão de fls. 283/286 do processo de origem
que, nos autos de cumprimento de sentença movido por CLEIDE
BATISTA DA SILVA E OUTROS, rejeitou a impugnação da
agravante, entendendo que deve ser aplicado o decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Tema no 810, ainda que o título
executivo tenha transitado em julgado prevendo a aplicação dos
índices previstos pela Lei no 11.960/09.
Sustenta a agravante, em síntese, que deve ser observada a coisa
julgada, só podendo esta ser desconsiderada através de ação
rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a
reforma integral da r. decisão para que se apliquem os índices
previstos pela Lei no 11.960/09.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito suspensivo (fls. 14/15), dispensada a intimação da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 17).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Primeiramente, destaque-se que o Provimento CSM no 2550/2020,
com redação alterada pelo Provimento CSM no 2552/2020, através
de seu art. 5o, caput, dispõe que:
No período estabelecido no art. 1o deste
provimento, permanecerão suspensos os prazos
processuais e as sessões de julgamento, exceto
as
virtuais
das
Câmaras
Ordinárias,
das
Câmaras Reservadas (Ambiental e Empresarial)
e da Câmara Especial, cuja realização será
mantida, ressalvadas as hipóteses previstas na
Resolução no 549/2011, com a redação dada
pela Resolução no 772/2017, deste Tribunal.
Desta forma, em que pese a certidão à fl. 16 enuncie que “a
contagem de prazos está suspensa nos termos do
Provimento CSM 2550/2020”, tal disposição não se aplica aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazos para oposição ao Julgamento Virtual.
Assim, haja vista o decurso do prazo previsto na Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça para oposição ao
julgamento virtual sem manifestação nesse sentido, o processo se
encontra apto para ser julgado através deste procedimento.
Em relação ao mérito, cuida-se de cumprimento de sentença
promovido pelos agravados para recebimento de diferenças
reconhecidas por esta Corte em voto da lavra da DD.
Desembargadora Regina Capistrano, assim ementado:
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
QUINQUÊNIOS
BASE
DE
CÁLCULO
VENCIMENTOS INTEGRAIS, COMPOSTOS PELO
SALÁRIO
BASE
OU
PADRÃO
MAIS
AS
VANTAGENS PECUNIÁRIAS, EXCETUADAS AS
EVENTUAIS EXCLUSÃO, TAMBÉM, DA BASE DE
CÁLCULO, DOS ADICIONAIS (IGUAIS OU DE
NATUREZA DIVERSA) VEDAÇÃO DO CHAMADO
"EFEITO CASCATA", BEM COMO DAS VERBAS DE
CARÁTER
EVENTUAL
OU
TRANSITÓRIO
APLICABILIDADE,
IN
CASU,
DA
LEI
No
11.960/09
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
MANUTENÇÃO TAIS COMO FIXADOS NA R.
SENTENÇA. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0004342-12.2011.8.26.0053; Relator (a): Regina
Capistrano; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2012; Data de Registro: 01/08/2012)
Alegou a agravante, em impugnação ao cumprimento de sentença,
a existência de excesso à execução, consistente na utilização do
INPC e IPCA-E em afronta à decisão transitada em julgado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previu aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Consoante alegou
à fl. 221 dos autos de origem,
Conforme laudo elaborado por contador
credenciado (laudo em anexo), os cálculos
dos exequentes desobedeceram tanto a
sentença quanto o acórdão transitados em
julgado, gerando excesso de execução. A
elaboração dos cálculos e do laudo pelo
perito
contratado
resultaram
na
importância de R$ 89,613,92 a favor dos
exequentes, atualizado para 31/10/2019.
Conforme conclusões do expert, os cálculos
dos exequentes excedem o valor devido
pela seguinte razão:
1) Correção monetária: o autor aplicou os
índices do INPC + IPCA-e para atualizar
monetariamente o crédito, quando, em
conformidade com a sentença e com o
acórdão, deveria ter aplicado os índices que
remuneram a poupança, na forma da Lei n.
11.960/09. (...)
A questão, assim, reside em definir qual índice aplicável para
correção monetária, diante do cenário dos autos. Neste contexto, a
jurisprudência desta Corte tem entendimento assentado no sentido
de que os consectários da condenação consistem em matéria de
ordem pública, cuja aplicação é imperiosa mesmo nos processos
que seguem execução. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária em
fase de cumprimento de sentença
Rejeitada
impugnação dos cálculos apresentados pelos
exequentes
Questionamento limitado aos
juros de mora - Fixação dos juros de mora de
acordo com o critério previsto na Lei no
11.960/09
-
Possibilidade
-
Aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento firmado pelo STF no julgamento
do RE no 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no
julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema
no 905)
Normas que tratam da correção
monetária e juros moratórios possuem natureza
processual,
sendo,
por
conseguinte,
de
aplicabilidade imediata - Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000096-66.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM
BASE NO IPCA-E TEMA No 810 STF. Cuidando-
se de crédito oriundo de relação jurídica não-
tributária,
sobre
o
principal
deve
incidir
correção monetária com base no IPCA-E e juros
de mora da caderneta de poupança. Questão
decidida no julgamento do Tema no 810 do STF.
Inexistência de violação da coisa julgada.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004177-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença

Decisão
que
determinou
que
incidência de correção monetária de acordo
com a Lei no 11.960/09, conforme consta do
título executivo
Necessária observância do
decidido pelo C. STF no RE no 870.947/SE

Ausência
de
ofensa
à
coisa
julgada

Gratificação por Atividade de Magistério (GAM)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser excluída da base de cálculo da sexta-
parte
Precedentes
Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2236998-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Demanda de
cobrança em fase de cumprimento de sentença

Impugnação
acolhida

Alegação
de
anatocismo por incidirem juros de mora legais
sobre juros de mora contratuais, a partir do
ajuizamento da ação
Inadmissibilidade

Inocorrência de anatocismo
A partir do
ajuizamento da ação de cobrança de juros de
mora contratuais, incidem os juros legais sobre
o montante consolidado
Juros legais que
incidem
por
força
de norma cogente, de
aplicação imediata, cuja aplicação pode ser
apreciada de ofício, sem afronta ao título
transitado em julgado, nos termos da jurisprudência dos Tribunais superiores

Aplicação ao caso, dos juros de mora segundo a
Lei no 11.960/2009, nos termos do tema 810 do
STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nos
termos do acórdão.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2165915-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019)
Ainda, nessa mesma toada, é o entendimento do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM
AGRAVO
INTERNO.
INADEQUAÇÃO.
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIBILIADE.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRAZO
RECURSAL
DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP
2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS
EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA
À
COISA
JULGADA
FORMADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são
os embargos de declaração e não o agravo
interno o recurso cabível para "suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento".
2. No presente caso, mostra-se inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal, porquanto
os prazos dos recursos de agravo interno e
embargos
de
declaração
possuem
prazos
distintos,
15
(quinze)
e
5
(cinco)
dias,
respectivamente, e o presente recurso foi
apresentado após o termo final para oposição
dos aclaratórios.
3.
A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal
Federal traduz o mesmo entendimento firmado
por
esta
Corte
no
Recurso
Especial
1.205.946/SP, ao reconhecer a repercussão
geral da questão constitucional nos autos do AI
842.063/RS,
adotando
posicionamento
no
sentido de que a Lei 9.494/97, alterada pela
Medida Provisória 2.180-35/2001, abrange os
processos pendentes de julgamento, ainda que
ajuizados em data anterior a entrada em vigor
da lei nova, em razão do princípio tempus regit
actum.
4. A correção monetária e os juros de mora,
como
consectários
legais
da
condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício.
Logo, não há falar em reformatio in pejus.
5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de
mora e a correção monetária são obrigações de
trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo, portanto, ser aplicada no mês de
regência a legislação vigente. Por essa razão,
fixou-se o entendimento de que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios deve ser aplicada imediatamente a
todos os processos, abarcando inclusive aqueles
em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois,
nesses casos, que falar em violação da coisa
julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,
DJe 25/09/2015). Agravo interno conhecido em
parte e improvido”.
(AgInt no REsp no 1577634/RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, publicado em 30.5.16).
Neste passo, em relação à correção monetária e incidência de juros
de mora, deve-se aplicar o decidido pelas Cortes Superiores nos
julgamentos do RE 870.947 (Tema no 810 do Supremo Tribunal
Federal) e REsp no 1.495.146 (Tema no 905 do Superior Tribunal e
Justiça).
Seguindo essa orientação, cumpre destacar que o Supremo
Tribunal Federal, a partir do julgamento do mérito do RE
870.947/SE Tema no 810, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator Ministro Luiz Fux:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Presidiu
o
julgamento
a
Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Por sua vez, posteriormente ao julgamento do RE no 870.947/SE
pelo STF sobreveio, em 22/02/2018, o julgamento do REsp no
1.495.146/MG pelo STJ (tema no 905), especificando, no mesmo
sentido e com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a
atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-
se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa
em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superado o julgamento dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário no 870.947, não advindo qualquer modulação, a
correção monetária pela Lei Federal no 11.960/2009 não deve ser
aplicada, devendo-se observar índice doravante definido pelo
Supremo Tribunal Federal em eventuais recursos que possam advir
dos embargos de declaração julgados em 3 de novembro de 2019,
pouco importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha
transitado em julgado, diante da ausência de efeito suspensivo.
Neste aspecto, há de se destacar que consoante entendimento do
Egrégio Sodalício, em obséquio à jurisprudência solidada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente
vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS,
Min.
Dias
Toffoli,
DJe
29.08.20117
e
ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016), de sorte que,
se até mesmo antes da publicação o aresto é suscetível de gerar
efeitos, na pendencia de recursos assim também deve ser.
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, correta a decisão
do juiz a quo de adotar o critério de cálculo dos acréscimos
pacificado pelo STF e pelo STJ nos temas no 810 e 905,
respectivamente.
Fica mantida, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator